Tribunal: TJES
Processo: 5003250-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - ERRO MATERIAL
– CONTRARRAZÕES NÃO INFORMADAS NO RELATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - CORREÇÃO DETERMINADA - PONTOS OMISSOS - VÍCIO NÃO DESCORTINADO - D
ESCABIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PA
RA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO NO RELATÓRIO.

1)
Da aba “Expedientes” inserida no PJe – Processo Judicial Eletrônico consta a intimação eletrônica do douto Procurador do Município em 09/02/2022, às 09:24:09, sendo registrada sua ciência em 21/02/2022 às 23:59:59, com término do prazo previsto para 07/04/2022, sendo que, em 25/02/2022 foram opostos estes embargos de declaração, não havendo que se falar em vício na intimação.

2)
Por ter o relatório sido elaborado no dia 20/11/2021, ou seja, antes de sobrevirem as contrarrazões em 14/12/2021, por mero equívoco não foi retificada sua redação a fim de que dele constasse sua apresentação tempestiva pelo agravado, o que, todavia, não importou em prejuízo algum à parte por ter seu conteúdo sido devidamente analisado antes do julgamento.

3)
A pretendida “rejeição da peça de impugnação” não se confunde com o cabimento do agravo de instrumento, que se deu com fundamento no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil, por ter sido interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

4)
Não obstante ter sido afirmado pelo juiz que a ausência de planilha de cálculos acarretaria a rejeição da impugnação, na forma do § 5º do art. 525 do CPC/2015, entendeu por bem Sua Exa. dela conhecer e, no mérito, rejeitá-la, em vez de rejeitá-la liminarmente, em face do que caberia a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargante.

5)
Para uma parte ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é imprescindível que o Juízo de 1º grau, ao proferir a decisão agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não se verificou no caso concreto.

6)
A condenação do ora embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser atribuída ao parcial provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, o que torna cabível sua fixação sobre o montante a ser decotado, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça por mim mencionado no voto condutor.

7)
Foi claro o julgado ao determinar que os honorários incidam sobre o excesso de execução que restar apurado, isto é, a diferença entre o valor exigido pelo exequente e o calculado pela Contadoria do Juízo a partir dos parâmetros estabelecidos no julgamento: multa de 5% sobre o valor da causa sem a incidência de juros moratórios e da multa prevista no art. 523, §1º, do Códido de Processo Civil, que somente incidirão se não houver o pagamento voluntário no prazo do
caput
do art. 523, a contar da data em que a executada for intimada para pagar o débito, segundo os novos cálculos.

8)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial

provimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003250-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINASTONE MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Boa Esperança
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074659) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Minastone – Mineração, Comércio e Exportação Ltda.

Com tal desfecho, foi reformada, em parte, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (Id 1351396), em sede de
cumprimento de sentença
deflagrado pelo ora agravante, para determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria do Juízo de 1º grau a partir dos seguintes parâmetros:
(i)
incidência de juros de mora sobre o valor da multa desde a data em que a agravante foi cientificada do cumprimento de sentença; e
(ii)
incidência de correção monetária sobre o valor da multa a partir da data de seu arbitramento.

Nas razões recursais (Id 2198497), sustenta o agravante, em síntese, que o acórdão é nulo por ausência de intimação e, no tocante às matérias julgadas, padece de erro material por ter constado do relatório a ausência de contrarrazões, não obstante ter a Relatora tê-las admitido, por serem tempestivas (Evento 1958651).

Além disso, alega padecer de omissão o julgado quanto aos seguintes pontos:
(i)
não foi apreciada questão relevantíssima contida nas contrarrazões, qual seja, a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de cabimento;
(ii)
o recurso está fundamentado na exclusão/redução da multa de 5% e juros de mora da atualização da multa, sendo desprovido quanto ao primeiro, sem manifestação acerca da verba honorária, e provido quanto ao segundo, com sua condenação em honorários de sucumbência;
(iii)
não houve arbitramento de honorários de sucumbência na parte em que negou provimento ao agravo de instrumento (exclusão/redução da multa de 5%); e
(iv)
o julgado não esclareceu se os honorários arbitrados incidem sobre o valor de juros de mora apontado no cálculo ou se além dos juros de mora, estaria adicionada a multa do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada (Id 2272968), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Boa Esperança
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 2074659) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Minastone – Mineração, Comércio e Exportação Ltda.

Com tal desfecho, foi reformada, em parte, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (Id 1351396), em sede de
cumprimento de sentença
deflagrado pelo ora agravante, para determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria do Juízo de 1º grau a partir dos seguintes parâmetros:
(i)
incidência de juros de mora sobre o valor da multa desde a data em que a agravante foi cientificada do cumprimento de sentença; e
(ii)
incidência de correção monetária sobre o valor da multa a partir da data de seu arbitramento.

Nas razões recursais (Id 2198497), sustenta o agravante, em síntese, que o acórdão é
nulo
por ausência de intimação e, no tocante às matérias julgadas, padece de
erro material
por ter constado do relatório a ausência de contrarrazões, não obstante ter a Relatora tê-las admitido, por serem tempestivas (Evento 1958651).

Além disso, alega padecer de
omissão
o julgado quanto aos seguintes pontos:
(i)
não foi apreciada questão relevantíssima contida nas contrarrazões, qual seja, a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de cabimento;
(ii)
o recurso está fundamentado na exclusão/redução da multa de 5% e juros de mora da atualização da multa, sendo desprovido quanto ao primeiro, sem manifestação acerca da verba honorária, e provido quanto ao segundo, com sua condenação em honorários de sucumbência;
(iii)
não houve arbitramento de honorários de sucumbência na parte em que negou provimento ao agravo de instrumento (exclusão/redução da multa de 5%); e
(iv)
o julgado não esclareceu se os honorários arbitrados incidem sobre o valor de juros de mora apontado no cálculo ou se além dos juros de mora, estaria adicionada a multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, alega o embargante não ter sido intimado do acórdão, assim como ocorrera por ocasião da intimação para que apresentasse suas contrarrazões, o que importa em
nulidade
.

Não tem razão o embargante, uma vez que da aba “Expedientes” inserida no PJe – Processo Judicial Eletrônico consta a intimação eletrônica do douto Procurador do Município em 09/02/2022, às 09:24:09, sendo registrada sua ciência em 21/02/2022 às 23:59:59, com término do prazo previsto para 07/04/2022, sendo que, em 25/02/2022 foram opostos os presentes
embargos de declaração
.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Na sequência, o ora embargante aponta
erro material
no julgado por ter constado do relatório que “
não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado
”, não obstante ter esta Relatora reconhecido a tempestividade das contrarrazões tardiamente anexadas aos autos eletrônicos, dando-me por ciente de seu conteúdo (Id 1958651).

De fato, por ter o relatório sido elaborado em 20/11/2021, ou seja, antes de sobrevirem as contrarrazões em 14/12/2021, por mero equívoco não foi retificada sua redação a fim de que dele constasse sua apresentação tempestiva pelo agravado, o que, todavia, não importou em prejuízo algum à parte por ter seu conteúdo sido devidamente analisado antes do julgamento.

No tocante às omissões apontadas, não assiste razão ao embargante.

Alega o embargante que, ao ser noticiado no voto condutor que “
não
preliminares ou quest
ões prejudiciais
a serem examinadas, razão pela qual avanç
o
no mérito recursal
”, teria o julgado incorrido em omissão quanto a análise da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, alegadamente arguida nas contrarrazões.

Equivoca-se o embargante ao assim sustentar, na medida em que não foi arguida tal preliminar nas contrarrazões, mas sim, singelamente postulada, no mérito, a
rejeição da impugnação
oferecida pela agravante (ora embargada), com fundamento no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, por não ter sido apresentada memória de cálculo.

Dessa forma, correta a informação que fiz constar do voto condutor, de que não haviam preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, haja vista que preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em 1ª instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Logo, a pretendida “rejeição da peça de impugnação” (Id 1953244) não se confunde, evidentemente, com o cabimento do
agravo de instrumento
, que se deu com fundamento no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil, por ter sido interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

Acerca da pretendida rejeição da impugnação, verifico que, não obstante ter sido afirmado pelo juiz que a ausência de planilha de cálculos acarretaria a rejeição da impugnação, na forma do § 5º do art. 525 do CPC/2015, entendeu por bem Sua Exa. dela
c
onhecer
e, no mérito,
rejeitá-la
, em vez de
rejeitá-la liminarmente
, em face do que caberia a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargante.

Prosseguindo, o ora embargante alega ser omisso o julgado porque “
não houve arbitramento de honorários de sucumbência na parte em que conheceu o recurso de agravo de instrumento mas negou provimento (exclusão/redução da multa de 5%), devendo ser fixado honorários recursais quanto a este ponto
” (Id 2198497, p. 6), o que, reitero, não merece acolhimento.

É oportuno rememorar que, para uma parte ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de
agravo de instrumento
, é imprescindível que o Juízo de 1º grau, ao proferir a decisão agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não se verificou no caso concreto.

In casu
, a decisão agravada não fixou honorários advocatícios “
em razão da rejeição da impugnação
”, em face do que não se insurgiu o ora embargante. Diante disso, não poderia o tribunal piorar a situação da agravante (ora embargada) mediante o arbitramento de honorários sucumbenciais em seu desfavor, diante da rejeição de sua impugnação em relação ao ponto (
rectius
: exclusão/redução da multa de 5%).

Por sua vez, a condenação do agravado (ora embargante) ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser atribuída ao
parcial provimento
do
recurso a fim de reconhecer o excesso de execução
, o que torna cabível sua fixação sobre o montante a ser decotado, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça por mim mencionado no voto condutor.

Por fim, alega o embargante não ter sido suficientemente claro o julgado “
se o honorário arbitrado seria sobre o valor de juros de mora apontado no cálculo ou se além do juros de mora, estaria adicionado a multa do artigo 523, § 1.º, do CPC
”, o que igualmente deve ser rechaçado porque as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, compondo um todo sistemático e coerente,
in litteris
:

“(...) De acordo com a agravante, merece reforma a decisão agravada também neste particular, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios sobre a multa que lhe foi cominada deve ser a data da constituição em mora do executado, que corresponde à data em que foi intimada para efetuar o pagamento.

Tem razão a agravante, na medida em que a data do trânsito em julgado constitui marco inicial da
exigibilidade

da multa cominada com fundamento no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, isto é, a partir da imutabilidade da decisão que a cominou,
pode

a multa ser exigida pelo credor, tal qual fizera o Ente Público agravado ao iniciar o cumprimento de sentença cerca de 3 (três) meses após o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, os juros de mora somente devem incidir sobre o valor da multa a partir do instante em que o devedor é cientificado, em sede de cumprimento de sentença, da necessidade de satisfazer seu pagamento, nos termos dos arts. 394, 397 e 405 do Código Civil, decorrendo dali a sua mora, em estando fixado corretamente o montante a ser pago, tal qual ocorre com a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Incorreta, portanto, a inserção de juros de mora sobre a referida multa a partir do trânsito em julgado, conforme ocorreu no caso presente, merecendo parcial acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença com afastamento da mora da executada até a elaboração de novos cálculos e a sua intimação para pagamento do montante correto.

Qualquer outra interpretação que se dê à presente hipótese, ao meu ver, acarretará enriquecimento indevido do ente exequente e excessiva onerosidade à executada na cobrança da multa em questão.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
a fim de acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada na origem e determinar que os cálculos sejam refeitos pela Contadoria do Juízo de 1º grau, na forma determinada pelo acórdão do colendo STF, datado de 15/12/2017, qual seja 5% do valor atualizado da causa, inicialmente sem a incidência de juros de mora sobre o valor da multa e tampouco sem a incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC, que somente incidirão se não houver o pagamento voluntário no prazo do
caput
do art. 523 CPC, a contar da data em que a agravante/executada for intimada para pagar o débito, segundo os novos cálculos. Diante do parcial acolhimento da impugnação, cabível a fixação de verba honorária sucumbencial em favor do executado, que arbitro em 10% sobre o excesso a ser decotado”.

(os destaques constam do texto original – Id 1858461)

Parece-me bem claro que os honorários devem incidir sobre o
excesso de execução
que restar apurado, isto é, a diferença entre o valor exigido pelo exequente e o calculado pela Contadoria do Juízo a partir dos parâmetros estabelecidos no julgamento: multa de 5% sobre o valor da causa sem a incidência de juros moratórios e da multa prevista no art. 523, §1º, do Códido de Processo Civil, que somente incidirão se não houver o pagamento voluntário no prazo do
caput
do art. 523, a contar da data em que a executada for intimada para pagar o débito, segundo os novos cálculos.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento aos
embargos de declaração
,
tão somente, a fim de corrigir o erro material contido no relatório, de modo que, onde se lê “
Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado” (Id 1858460), leia-se “Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme Evento 1953244”.

É como voto!

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - ERRO MATERIAL
– CONTRARRAZÕES NÃO INFORMADAS NO RELATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - CORREÇÃO DETERMINADA - PONTOS OMISSOS - VÍCIO NÃO DESCORTINADO - D
ESCABIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PA
RA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO NO RELATÓRIO.

1)
Da aba “Expedientes” inserida no PJe – Processo Judicial Eletrônico consta a intimação eletrônica do douto Procurador do Município em 09/02/2022, às 09:24:09, sendo registrada sua ciência em 21/02/2022 às 23:59:59, com término do prazo previsto para 07/04/2022, sendo que, em 25/02/2022 foram opostos estes embargos de declaração, não havendo que se falar em vício na intimação.

2)
Por ter o relatório sido elaborado no dia 20/11/2021, ou seja, antes de sobrevirem as contrarrazões em 14/12/2021, por mero equívoco não foi retificada sua redação a fim de que dele constasse sua apresentação tempestiva pelo agravado, o que, todavia, não importou em prejuízo algum à parte por ter seu conteúdo sido devidamente analisado antes do julgamento.

3)
A pretendida “rejeição da peça de impugnação” não se confunde com o cabimento do agravo de instrumento, que se deu com fundamento no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil, por ter sido interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

4)
Não obstante ter sido afirmado pelo juiz que a ausência de planilha de cálculos acarretaria a rejeição da impugnação, na forma do § 5º do art. 525 do CPC/2015, entendeu por bem Sua Exa. dela conhecer e, no mérito, rejeitá-la, em vez de rejeitá-la liminarmente, em face do que caberia a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargante.

5)
Para uma parte ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é imprescindível que o Juízo de 1º grau, ao proferir a decisão agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não se verificou no caso concreto.

6)
A condenação do ora embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser atribuída ao parcial provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, o que torna cabível sua fixação sobre o montante a ser decotado, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça por mim mencionado no voto condutor.

7)
Foi claro o julgado ao determinar que os honorários incidam sobre o excesso de execução que restar apurado, isto é, a diferença entre o valor exigido pelo exequente e o calculado pela Contadoria do Juízo a partir dos parâmetros estabelecidos no julgamento: multa de 5% sobre o valor da causa sem a incidência de juros moratórios e da multa prevista no art. 523, §1º, do Códido de Processo Civil, que somente incidirão se não houver o pagamento voluntário no prazo do
caput
do art. 523, a contar da data em que a executada for intimada para pagar o débito, segundo os novos cálculos.

8)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.